Tribunal: STF
Processo: RHC 216258
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. É inaplicável o princípio da insignificância ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, notadamente considerado o contexto em que apreendidas as munições.



    4. Agravo interno desprovido.